Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO. EFEITOS COLATERAIS. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NO DEVER DE ATENDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO.
1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.
2. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular (art. 37, §6o da CF), assim como deve responder por omissões específicas, ou seja, quando deixa de cumprir funções essenciais frente aos administrados. Precedentes.
3. A jurisprudência do c. STF orienta para que mesmo diante de hipóteses de responsabilidade objetiva do Estado não é possível dispensar a existência de nexo entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular.
4. Não se constata conduta ilícita do Distrito Federal na oferta do método contraceptivo (Essure) aprovado e liberado pelos órgãos competentes, na hipótese em que os riscos e benefícios do método proposto foram devidamente esclarecidos à paciente.
5. Não havendo registros de tentativas frustradas de atendimento médico na rede pública de saúde, não há como responsabilizar o ente estatal por omissão no tratamento dos efeitos colaterais enfrentados pela autora.
6.Recurso conhecido e não provido.